Tribunal: STF
Processo: AI 491730
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de violação
à garantia da ampla defesa (CF, artigo 5º, LV), que não impede a
livre análise e valoração da prova pelo órgão julgador; pretensão,
ademais, ao reexame de fatos e provas, inviável no RE (Súmula 279)